Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação, por meio da qual requer-se, em caráter excepcional, autorização para JAIR MESSIAS BOLSONARO comparecer ao velório e sepultamento da genitora de VALDEMAR COSTA NETO.



    Ressalto que não há qualquer restrição à locomoção do investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em território nacional, havendo, entretanto, a proibição de manter contato com os demais investigados, entre eles VALDEMAR COSTA NETO.



    Em face da excepcionalidade do pedido e da afirmação da defesa (“comprometendo-se o peticionário a não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso”), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO JAIR MESSIAS BOLSONARO a manter contato com o investigado VALDEMAR COSTA NETO, nos citados velório e sepultamento que acontecerão, respectivamente, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e no Cemitério São Salvador, no município de Mogi das Cruzes/SP, na data de hoje, 3/12/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intime-se, com urgência, o requerente, na pessoa de seu advogado constituído.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente